Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA DEMONSTRADA. CAUSA DE AUMENTO. ARMA BRANCA. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório; com base em tais premissas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo a confissão extrajudicial do acusado, é coerente, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.
2. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, uma vez demonstrado pelo conjunto probatório que houve a utilização de uma faca para intensificar a grave ameaça exercida contra a vítima.
3. Mantém-se o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, conforme o disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, ainda que sua pena tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos.
4. Recurso desprovido.